Tribunal: TJES
Processo: 5005064-11.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005064-11.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

APELADO: RODRIGO DA SILVA MARCELO

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PURGA DA MORA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Embracon Administradora de Consórcio Ltda. contra acórdão da Terceira Câmara Cível do TJES que homologou o reconhecimento do pedido do réu/apelado, extinguiu o processo com resolução de mérito, inverteu os ônus sucumbenciais e determinou a devolução do veículo apreendido no prazo de cinco dias. A embargante alegou omissões e contradições no julgado, especialmente quanto à ausência de atualização do débito para fins de purga da mora e à fixação da multa diária, pleiteando o prequestionamento de normas federais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao considerar suficiente para purgação da mora o valor indicado na inicial sem atualização do débito, custas ou honorários; (ii) definir se houve omissão quanto à fundamentação legal da imposição de multa diária para a devolução do bem apreendido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgado impugnado aplica o entendimento firmado pelo STJ em sede de recurso repetitivo, que reconhece como suficiente para a purgação da mora o valor apresentado na inicial da ação de busca e apreensão, afastando a necessidade de inclusão de custas e honorários advocatícios.

O fundamento legal para a fixação do prazo de cinco dias para a devolução do bem decorre da aplicação do princípio da isonomia, uma vez que igual prazo é previsto em lei para a apreensão do veículo.

Inexiste qualquer omissão ou contradição a ser sanada, sendo certo que a embargante busca, em verdade, rediscutir matéria já decidida, finalidade para a qual os embargos de declaração não se prestam.

A jurisprudência do STJ é pacífica ao vedar a utilização dos embargos de declaração como instrumento de rediscussão do mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de atualização do débito para fins de purgação da mora, bem como a não inclusão de custas e honorários, não configura omissão quando o acórdão aplica precedente do STJ que admite como suficiente o valor indicado na inicial.

A fixação de prazo de cinco dias para devolução do bem apreendido, após a purgação da mora, possui fundamento no princípio da isonomia e não exige nova fundamentação legal.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, salvo vício efetivamente configurado.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei 911/69, arts. 2º e 3º; CPC, arts. 82, §2º; 85; 322, §1º; 487, III, a; 98, §3º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Presentes os requisitos de sua admissibilidade,
CONHEÇO
deste recurso e passo ao seu julgamento na forma que segue.

A embargante sustenta, em síntese, a existência de omissões e contradições no julgado, com o objetivo de
prequestionamento
da matéria para fins de interposição de eventual recurso especial. Alega que o acórdão reconheceu a purga da mora com base apenas no valor indicado na inicial, sem considerar a necessária
atualização do débito até a data do efetivo pagamento
, bem como o acréscimo de
custas processuais e honorários advocatícios
, em desacordo com o contrato e com os artigos 2º e 3º do Decreto-Lei 911/69, além dos artigos 82, §2º, 85 e 322, §1º do CPC. Aduz, ainda, omissão quanto à fundamentação legal da fixação de multa diária para restituição do bem, especialmente diante do
curto prazo de cinco dias
, que reputa desproporcional e de difícil cumprimento. Requer, portanto, o acolhimento dos embargos para
sanar as omissões e contradições apontadas
, bem como para fins de
prequestionamento
das matérias de direito federal envolvidas.

Entretanto, não consigo visualizar no acórdão hostilizado qualquer contradição ou omissão acerca de ponto sobre o qual deveria esta Câmara se pronunciar, mas, ao contrário, tenho que as razões de decidir dos eminentes julgadores, que acompanharam o voto condutor, restaram devidamente evidenciadas no julgamento.

Com efeito, por meio do julgamento embargado, esta c. Terceira Câmara, por
unanimidade
de votos, analisou as razões recursais e concluiu
que o ora embargado efetivou, adequadamente, a purga da mora nesta ação de busca e apreensão porque o
entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, firmado em sede de recurso repetitivo – e, portanto, com força de precedente de aplicação obrigatória – considera
integralidade da dívida

para fins de restituição do bem apreendido nas ações de busca e apreensão ajuizadas com fundamento no Decreto-Lei 911/69 como “
os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial
”
, o que afasta a necessidade de depósito das custas processuais e honorários advocatícios, como pretendia a ora embargante.

Consignou, ademais, que s
eguindo entendimento firmado neste eg. TJES, “o prazo para devolução do veículo deve ser compatível com o da sua retomada, de modo que, se foi determinada a busca e apreensão do bem no prazo de 5 (cinco) dias, o mesmo prazo deve ser concedido para sua restituição em virtude da purgação da mora”, de modo que o fundamento legal para a fixação do prazo de 05 (cinco) dias para devolução do veículo é a aplicação do princípio da isonomia.

Diante do exposto, é forçoso concluir que, na realidade, ao pretender modificar a interpretação desta c. Câmara, há manifesto intento em rediscutir matéria já decidida pelo acórdão embargado, o que não é admitido por meio desta estrita modalidade recursal.

A jurisprudência do STJ, por sua vez, é pacífica no sentido de que
" Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de alegados vícios no julgado embargado, traduzem, na verdade, o inconformismo com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi decidido."
((EDcl no AgInt no REsp n. 1.377.135/SC, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 30/6/2022).

É que os embargos têm a específica função de efetivamente sanar os vícios existentes no acórdão, com o escopo de aperfeiçoar o ofício jurisdicional, não para reexame de matérias já examinadas e decididas, aqui, especificamente, pelo órgão julgador colegiado.

Por fim, deve-se ter em mente que não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de não ter sido a matéria analisada sob o prisma pretendido pelo embargante, notadamente se a
quaestio
foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame.

Não vejo quaisquer vícios que devam ser supridos e sim que o acórdão embargado analisou suficientemente e de forma clara toda a matéria trazida ao exame desta e. Câmara, de sorte que, se a embargante não concorda com o resultado do julgamento, deve se valer do recurso adequado previsto na legislação processual.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto por acompanhar, integralmente, o ententimento da douta relatoria.